Tribunal: TJPA
Processo: 0802906-83.2021.8.14.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802906-83.2021.8.14.0015

RECORRENTE: ELTON SOUSA FREITAS, JOSUE PENHA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0802906-83.2021.8.14.0015.

RECURSO:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

COMARCA: CASTANHAL.

RECORRENTE:
ELTON SOUSA FREITAS
(DEFENSORIA PÚBLICA).

RECORRENTE:
JOSUÉ PENHA DE OLIVEIRA

ADVOGADO (A): CRISTINA CUNHA GONÇALVES E OUTRO

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROC. DE JUSTIÇA: DRA.
MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR:
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA
, JUIZ CONVOCADO

EMENTA
: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA PARA QUE OS RECORRENTES SEJAM IMPRONUNCIADOS, POR INEXISTIREM INDÍCIOS SOBRE A AUTORIA DELITIVA QUE LHES FOI ATRIBUÍDA. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Verifica-se, ao compulsar o processo, a existência de indícios suficientes para ensejar a pronúncia dos recorrentes. Na fase da pronúncia, basta a certeza quanto à materialidade do fato e indícios suficientes de autoria para que o feito seja levado à apreciação do Tribunal do Júri Popular. Aplicação do
in dubio pro societate
, devendo naquele órgão julgador ser sanada qualquer dúvida que existir, pois dúvida permanece sobre o que realmente ocorreu no momento da conduta delitiva, devendo ser sanada pelo Júri Popular.

2. Recursos conhecidos e desprovidos. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos Penais em Sentido Estrito
interpostos por
Elton Sousa Freitas e Josué Penha de Oliveira
, contra a Decisão do MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que os pronunciou como incursos nas sanções do
art.
121, § 2º, IV, do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia de ID 18463141,
in verbis
:

“No dia 13 de abril de 2021, por volta das 14h00min, na Avenida Cedro, bairro Jaderlândia, neste município, os denunciados ELTON SOUSA FREITAS e JOSUÉ PENHA DE OLIVEIRA, mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima, ceifaram a vida de NAIRTO MOREIRA DE OLIVEIRA.

Extrai-se que a vítima era usuária de drogas e, no dia e hora supramencionados, estava na residência de um amigo e, após sair do local, passou em frente à casa de ELTON, o qual afirmou “eu vou matar ele”, e acompanhou a vítima pela referida via pública, tendo a alcançado na esquina, momento em que ELTON desferiu diversos disparos de arma de fogo em face do ofendido, o qual não resistiu a gravidade dos ferimentos e evoluiu a óbito no local.

Em seguida, ELTON se evadiu do local na companhia do coautor JOSUÉ no carro VW/VOYAGE, de cor prata.

Destaca-se que ELTON e JOSUÉ possuem vasta ficha criminal, estando inclusive, ELTON foragido do sistema prisional, razões pelas quais são extremamente temidos no bairro, o que dificultou o trabalho investigativo da Polícia Judiciária, assim, no que concerne a motivação do crime ainda pairam dúvidas, todavia, diante de todos os elementos informativos produzidos e constantes nos autos, a autoria delitiva resta elucidada.

Insta salientar que os denunciados residiam no local supramencionado, mas, após perpetrarem o crime em comento, mudaram-se e atualmente estão em local incerto e não sabido”

Após a devida instrução processual, os denunciados foram pronunciados como incurso, em tese, na tipificação constante no art.
121, § 2º, IV, do Código Penal Brasileiro
.

Em suas razões recursais
, ID 18463251 e ID 18463261
, ambos os recorrentes sustentam teses similares, argumentando que deverão ser impronunciados, por entenderem que inexistem provas sobre a autoria e materialidade delitivas a eles atribuída.

Em contrarrazões
, o
Parquet
pronuncia-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

O MM Juízo
a quo
, quando do juízo de retratação (ID 18463264), manteve a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Maria Célia Filocreão Gonçalves, opina pelo conhecimento e improvimento dos recursos interpostos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Considerando que as teses esposadas nos referidos recursos são similares, passarei a analisá-las de forma conjunta, conforme abaixo exposto.

DA PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA PARA A IMPRONÚNCIA DOS ACUSADOS

Requer a defesa a reforma da decisão que pronunciou os recorrentes para uma impronúncia, por alegada inexistência de provas sobre a materialidade delitiva e autoria do crime que lhes foi atribuído.

Pois bem, o
Magistrado de primeiro grau, quando procede à pronúncia do acusado, verifica tão somente a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, devendo abster-se de realizar um exame aprofundado do acervo probatório, pois não poderá interferir no ânimo dos jurados, já que nessa fase inicial vigora o princípio
in dubio pro societate
, onde, na dúvida, o juiz deverá pronunciar o acusado para que no Júri Popular, após garantido o contraditório e a ampla defesa às partes, decida definitivamente a lide, com a absolvição ou condenação do réu.

A materialidade foi evidenciada conforme Laudo presente à ID 18463142, bem como no Inquérito Policial juntado ao processo.

Já quanto a autoria delitiva
, de certo há de se confirmar a existência de INDÍCIOS necessários que apontam os recorrentes como os prováveis autores do fato, por todos os testemunhos produzidos no processo, onde, de início,
verifica-se que a testemunha/informante,
KELLY RENATA ARAÚJO DE OLIVEIRA
, irmã da vítima, disse
que
Alexandre e Samira viram Elton, conhecido como orelha, sair de uma casa já com a arma e atirar na vítima; que os acusados frequentavam a casa de seu irmão.

A testemunha SAMIRA GABRIELY DIAS PINTO, disse em juízo que
Pierre e Alexandre viram o crime; que o recorrente Elton, conhecido como Orelha, lhe disse que “seria sal para Nailton”; que Elton foi seguindo o ofendido e perguntando a ele se estaria tirando onda com o réu, e que logo em seguida sacou a arma e desferiu os disparos na vítima; que o outro denunciado, Josué, vulgo “Juca”, foi quem deu fuga ao acusado Elton.

No depoimento da testemunha CARLOS ALEXANDRE DE FREITAS, prestado ainda em sede policial, este esclarece, ID 18463136, pág. 41/43,
in verbis
:

“(...); QUE conhecia a vítima desde que Nairto foi morar no referido conjunto residencial; QUE no dia do crime o depoente estava em sua casa quando ali chegou NAIRTO, POR VOLTA DE 13H00 para lhe fazer uma visita, como era de costume de NAIRTO; QUE NAIRTO havia acabado de chegar e ficaram conversando um pouco sentados na parte lateral da casa do depoente, salientando que a parte da frente de sua casa é aberta, não é murada; QUE conversaram poucos minutos ,tempo apenas para Nairto tomar uma xicara de café; QUE NAIRTO saiu dizendo que iria comprar uma carreira de cigarros e se dirigiu para um pequeno comercio localizado próximo da casa do depoente, uma esquina antes; QUE logo que Nairto saiu passou pela frente da casa do depoente o nacional ELTON, conhecido como “ORELHA”, pelo fato do mesmo ter algo parecido com uma carne crescida (tipo quelóide) em uma das orelhas; QUE ELTON olhou para o depoente e disse "EU VOU MATAR ELE" (TEXTUAIS) e seguiu atrás de NAIRTO; QUE segundos após o depoente ouviu cerca de seis disparos e em seguida passou em direção ao local onde o crime ocorreu, um VW Voyage de cor prata, que o depoente viu que estava sendo conduzido pelo nacional JOSÉ RIBAMAR, conhecido por JUCA; QUE o depoente entrou correndo em sua casa e somente algum tempo depois e confirmou o que já sabia que havia ocorrido, a morte de NAIRTO, pois ele era a única pessoa que havia passado antes de ELTON; (...)”

Pelo pouco que se evidenciou somente nesses depoimentos, percebe-se de plano e claramente a existência de
INDÍCIOS mínimos
e necessários a embasar uma decisão de pronúncia dos ora recorrentes, já que em nenhum momento foi admitido pelo magistrado que os denunciados foram ou não os autores do crime em questão, mas que indícios há e com eles existem dúvidas a serem sanadas, e o órgão responsável em demonstrar a verdadeira autoria do crime objeto deste processo é o Tribunal do Júri, pois nesta fase impera o princípio
in dubio pro societate
, e não o princípio
in dubio pro reo
, não se podendo aqui despronunciar ou absolver os recorrentes, já que DÚVIDA existe sobre tudo que ocorreu no momento do fato, dúvida esta que deverá ser sanada pelo tribunal do Júri Popular.

Assim, cabe ao Tribunal do Júri a análise de tudo o que foi e irá ser produzido nos autos para que se possa chegar a uma decisão justa, pois será o Júri Popular que irá analisar de forma mais severa as provas produzidas, e não esta Corte de Justiça,
já que diante da certeza do fato e dos veementes indícios de autoria apontados pelo magistrado na decisão impugnada, e, também apontados acima, nada há a se retificar no
decisum
, pois o mesmo se encontra em consonância com o entendimento desta Corte e do próprio Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DOLOSO. PRONÚNCIA. SIMPLES JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. UTILIZAÇÃO DE PROVAS DO INQUÉRITO. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INVIABILIDADE. DECOTE DE QUALIFICADORAS. IMPRÁTICAVEL. COMPETÊNCIA JÚRI POPULAR. PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”. PREVALÊNCIA. QUESTÕES À DIRIMIR. CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJPA. RESE Nº 0804728-95.2022.8.14.0040. RELATORA. DESA. EVA DO AMARAL COELHO. DATA DO JULGAMENTO: 13/12/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. QUALIFICADORA. PLEITO DE EXCLUSÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 2.
A decisão de pronúncia tem por escopo a admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Por sua natureza perfunctória, prevalece nessa fase o princípio in dubio pro societate, segundo o qual se preserva as elementares do tipo penal a serem submetidas à avaliação dos jurados, bem como as qualificadoras imputadas na denúncia, dispensando-se fundamentação exauriente.
3. A reversão do entendimento exarado pela decisão de pronúncia não é possível sem exame verticalizado e aprofundado do conjunto probatório, providência que não se coaduna com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus. 4.
Assim, as qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, mostrarem-se absolutamente improcedentes. Caso contrário, havendo indícios da sua existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, deve prevalecer o princípio in dubio pro societatis, cabendo ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias
(HC n. 228.924/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 9/6/2015). 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 708744 SP 2021/0378239-6, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/09/2024